Tribunal: TJSP
Processo: 1005266-31.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
DECLARATÓRIA – DÍVIDA BANCÁRIA – QUITAÇÃO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA NÃO DEMONSTRADA - DÉBITO INEXIGÍVEL – AUSÊNCIA, TODAVIA, DE INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO CANCELADA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEIO COERCITIVO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - ARBITRAMENTO EM JUÍZO DE RAZOABILIDADE –

Ementa:
DECLARATÓRIA – DÍVIDA BANCÁRIA – QUITAÇÃO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA NÃO DEMONSTRADA - DÉBITO INEXIGÍVEL – AUSÊNCIA, TODAVIA, DE INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO CANCELADA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEIO COERCITIVO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - ARBITRAMENTO EM JUÍZO DE RAZOABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.